Tribunal: TJSP
Processo: 2211817-82.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão. Inocorrência. Expressa fundamentação quanto à intempestividade do recurso de embargos de declaração oposto pelo Interessado, que deveria ter sido oposto no prazo para embargos de declaração contra o v. acórdão embargado. Mero inconformismo com as razões de decidir. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO TERCEIRO/INTERESSADO NÃO PROVIDO.